Tribunal: STJ
Processo: 5023478-11.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926592 - SC(2025/0154447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI I S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI II S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI IV S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI V S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI VI S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI VII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU I S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU II S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU III S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU IV S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU IX S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU V S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VI S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VIII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU X S.A.
AGRAVANTE
: SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A
ADVOGADO
: CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: RENOBRAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAGEM. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA DO
OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por analogia à Súmula n. 283 do STF, pela ausência de impugnação
específica a fundamento basilar do acórdão recorrido e pela ofensa ao princípio da
dialeticidade.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
liminar em tutela cautelar antecedente.
Documento eletrônico VDA55102186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24496029-ff0f-47bd-b810-dec98bf54528

3. A Corte de origem não conheceu o agravo de instrumento por perda do objeto,
porque o procedimento arbitral foi encerrado sem nova instauração, tornando
inexistente a controvérsia sobre a participação da recorrente na arbitragem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento seria cabível
e não teria perdido o objeto, à luz do
do CPC; (ii) saber se houve
art. 1.015
indevida extinção por ausência superveniente de interesse processual, nos termos
do
VI, do CPC; e (iii) saber se a medida cautelar judicial, prevista no
art. 485,
-A da
subsistiria sem a instituição do juízo arbitral.
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, pois não cabe recurso especial para rediscutir o
mérito de decisão que defere ou indefere liminar, dada sua natureza precária.
6. Há deficiência de fundamentação e dissociação entre as razões do recurso
especial e os fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a aplicação das
Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ausência de impugnação específica e
inviabilidade de compreensão da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF: não é cabível recurso
Tese de julgamento
especial para rediscutir o mérito de decisão liminar. 2. Incidem as Súmulas n. 283
e 284 do STF: a ausência de impugnação específica e a deficiência de
fundamentação inviabilizam o conhecimento do recurso especial”.
CF,
III, ; CPC, arts. 1.015, 485, VI, 485,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
VII e 85, § 11;
arts. 22-A e 8o, parágrafo único.
Lei n. 9.307/1996,
STF, Súmulas n. 283, 284 e 735; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.626.000/BA,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2025;
REsp n. 1.586.383/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24496029-ff0f-47bd-b810-dec98bf54528

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24496029-ff0f-47bd-b810-dec98bf54528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926592 - SC(2025/0154447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI I S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI II S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI IV S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI V S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI VI S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA CHUI VII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU I S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU II S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU III S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU IV S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU IX S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU V S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VI S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU VIII S.A.
AGRAVANTE
: EOLICA GERIBATU X S.A.
AGRAVANTE
: SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A
ADVOGADO
: CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
AGRAVADO
: RENOBRAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAGEM. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA DO
OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por analogia à Súmula n. 283 do STF, pela ausência de impugnação
específica a fundamento basilar do acórdão recorrido e pela ofensa ao princípio da
dialeticidade.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
liminar em tutela cautelar antecedente.
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

3. A Corte de origem não conheceu o agravo de instrumento por perda do objeto,
porque o procedimento arbitral foi encerrado sem nova instauração, tornando
inexistente a controvérsia sobre a participação da recorrente na arbitragem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento seria cabível
e não teria perdido o objeto, à luz do
do CPC; (ii) saber se houve
art. 1.015
indevida extinção por ausência superveniente de interesse processual, nos termos
do
VI, do CPC; e (iii) saber se a medida cautelar judicial, prevista no
art. 485,
-A da
subsistiria sem a instituição do juízo arbitral.
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, pois não cabe recurso especial para rediscutir o
mérito de decisão que defere ou indefere liminar, dada sua natureza precária.
6. Há deficiência de fundamentação e dissociação entre as razões do recurso
especial e os fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a aplicação das
Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ausência de impugnação específica e
inviabilidade de compreensão da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF: não é cabível recurso
Tese de julgamento
especial para rediscutir o mérito de decisão liminar. 2. Incidem as Súmulas n. 283
e 284 do STF: a ausência de impugnação específica e a deficiência de
fundamentação inviabilizam o conhecimento do recurso especial”.
CF,
III, ; CPC, arts. 1.015, 485, VI, 485,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
VII e 85, § 11;
arts. 22-A e 8o, parágrafo único.
Lei n. 9.307/1996,
STF, Súmulas n. 283, 284 e 735; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.626.000/BA,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2025;
REsp n. 1.586.383/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANTA
VITÓRIA DO PALMAR HOLDING S.A. e OUTROS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial ante a ausência de impugnação específica a
fundamento basilar do acórdão recorrido e por ofensa ao princípio da dialeticidade,
aplicados às teses de violação dos arts. 485, VI e 1.015, do Código de Processo
Civil e 22-A, da

Lei n. 9.307/1996.
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo interno em agravo de instrumento nos autos de tutela cautelar
antecedente à instauração de arbitragem.
O julgado foi assim ementado (fl. 252):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 1021
CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR
PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DA COMUNICAÇÃO, NO JUÍZO DE
ORIGEM
SOBRE
O
REQUERIMENTO
DE
INTERVENÇÃO
NO
PROCEDIMENTO ARBITRAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE À
ARBITRAGEM. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES QUANTO À PERDA DE
OBJETO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O
PLEITO DE INTERVENÇÃO FOI INDEFERIDO NO JUÍZO ARBITRAL.
SUBSISTÊNCIA EM PARTE, SOMENTE EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A LIMINAR E INTIMOU
AS PARTES PARA, NO PRAZO DE 30 DIAS, INSTAURAREM O JUÍZO
ARBITRAL. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO REALIZADO EM
PROCEDIMENTO EXISTENTE, O QUAL FOI INDEFERIDO PELO JUÍZO
ARBITRAL, E COMUNICAÇÃO SOBRE ESSA DECISÃO FEITA APENAS NO
AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO ENCERRADO SEM NOVAS
PROVIDÊNCIAS DAS AGRAVANTES PARA INSTAURAÇÃO DE NOVA
ARBITRAGEM. INÉRCIA CONFIGURADA.
-A DA LEI DE
ART. 22
ARBITRAGEM.
COMPETÊNCIA
DO
JUDICIÁRIO
LIMITADA
E
TEMPORÁRIA, EM COOPERAÇÃO COM A ARBITRAGEM. AUSÊNCIA DE
INICIATIVA PARA NOVA ARBITRAGEM QUE LEVA À EXTINÇÃO DA
AÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, À PERDA DO OBJETO RECURSAL.
INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O
ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO
MANTIDA NESSE PONTO. 1. A competência do Judiciário para conceder
medidas cautelares em sede de arbitragem é temporária e precária, cessando com o
término ou a não instauração da arbitragem, conforme dispõe o
-A da Lei de
art. 22
Arbitragem (
. A ausência de instauração de novo procedimento arbitral
Lei 9.307/96)
após o encerramento de arbitragem anterior, com prazo concedido judicialmente,
caracteriza a perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. "O ajuizamento de ação
cautelar perante a Justiça Estatal não afasta a eficácia da cláusula compromissória
arbitral. Precedentes. 2. A ausência de iniciativa para a instauração do juízo arbitral
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

extingue a cautelar, na forma do
do Código de Processo Civil de 1973. 3.
art. 808
Recurso especial provido" (R Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel
1.244.401/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je de
. PLEITO DE
7/2/2017,
16/2/2017)
AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA QUE NÃO APRESENTA CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
REFORMADA
EM
PARTE.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A oposição de embargos de declaração,
ainda que rejeitados, não configura litigância de má-fé quando não há evidências de
intuito protelatório.
No recurso especial, os ora agravantes apontam violação dos seguintes
artigos:
a) 1.015, do Código de Processo Civil, porque o agravo de instrumento
não teria perdido o objeto, dado que as recorrentes não participaram do
procedimento arbitral instaurado e o cabimento do agravo abrangeria a decisão
interlocutória de tutela de urgência;
b) 485, VI, do Código de Processo Civil, já que a extinção por ausência
superveniente de interesse processual decorreu de premissa equivocada sobre a
suposta participação das recorrentes na arbitragem e,
c) 22-A, da
pois a medida cautelar judicial seria
Lei n. 9.307/1996,
cabível antes da instituição da arbitragem e não teria cessado a eficácia sem a
efetiva constituição do Tribunal Arbitral.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a violação dos arts. 1.015 e 485, VI, do Código de
Processo Civil e 22-A da
assegurando a suspensão da
Lei n. 9.307/1996,
exigibilidade do débito; requerem, ainda, o provimento do recurso para que se
casse o acórdão recorrido e se determine a remessa ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para julgamento do mérito do agravo de instrumento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

I- Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu liminar em tutela cautelar antecedente.
De acordo com o Tribunal de origem, houve perda do objeto do agravo
de instrumento interposto pela recorrente, porque o procedimento arbitral n.
foi encerrado, sem que houvesse qualquer providência para instaurar novo
19/2020
procedimento arbitral.
Assim, a Corte local não conheceu o agravo de instrumento porque a
controvérsia em relação à participação da recorrente no procedimento arbitral não
mais existe.
Em síntese, considerou que o recurso de agravo de instrumento estava
prejudicado por perda do objeto.
II - Arts. 1.015 e 485, VI, do CPC e 22-A da lei n. 9.307/1996
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
tendo em vista a natureza precária da decisão, o que a atrai a incidência da Súmula
735 do STF.
Apenas se houvesse violação direta à norma legal que trata das medidas
liminares, seria possível e cabível o recurso especial.
No caso, o ora agravantes não questionam violação ao procedimento da
tutela ou da liminar, ou se foram preenchidos os requisitos para o deferimento da
medida, mas, o mérito da decisão liminar, o que não se admite em sede de recurso
especial.
O cabimento é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

E mais, no caso, a plausibilidade de acolhimento do pedido em que se
baseou a tutela de urgência deferida pela instância ordinária nguarda sintonia com
a jurisprudência do STJ.
De acordo com esta Corte Superior, se houver cláusula compromissória
arbitral, a competência do Judiciário para conceder medidas cautelares é
temporária, pois de acordo com o art. 22-A da Lei de Arbitragem cessa a eficácia
da medida se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo
de 30 dias.
Se a arbitragem foi encerrada e não houve nova instauração, não há
objeto a ser submetido ao Judiciário.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CLÁUSULA
DE
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ARBITRAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL
NEGATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. O princípio da competência-competência, consagrado no
o, parágrafo
art. 8
único, da
estabelece que é o próprio árbitro quem decide, com
Lei no 9.307/1996,
prioridade em relação à jurisdição estatal, sua competência para apreciar as questões
sobre a existência, validade ou eficácia da convenção de arbitragem.
3. Instaurado o procedimento arbitral após o julgamento da apelação, com
manifestação do juízo arbitral reconhecendo sua competência para o conhecimento
das questões objeto da presente demanda judicial, deve o processo ser extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do
VII, do Código de Processo Civil.
art. 485,
4. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.626.000/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. AJUIZAMENTO PRÉVIO PERANTE A
JUSTIÇA ESTATAL. INSTITUIÇÃO
DO JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. 1. O prévio ajuizamento de ação
cautelar perante o Poder Judiciário deriva do poder geral de cautela insculpido na
legislação processual e hoje previsto expressamente nos artigos 22-A e 22-B da
incluídos pela
A atribuição de processá-la,
Lei n. 9.307/1996,
Lei n. 13.129/2015.
todavia, após a instauração da arbitragem, é do juízo arbitral, ocasião em que poderá
reanalisar a medida eventualmente concedida.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.586.383/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2017,
14/12/2017.
Ademais, há evidente deficiência na fundamentação, pois não há como
apurar de que maneira o acordão recorrido possa ter violado os dispositivos
infraconstitucionais mencionados, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
Verifica-se que,
, as razões de recurso especial estão dissociadas
in casu
dos fundamentos do acórdão recorrido.
O acordão recorrido considerou que o agravo de instrumento perdeu o
objeto porque a controvérsia relacionada ao procedimento arbitral não mais existia.
No recurso especial, os ora agravantes argumentam que foram
impedidos de participar da arbitragem.
O agravo de instrumento não foi conhecido, por estar prejudicado,
porque o acordão recorrido considerou que não foi instaurado o juízo arbitral no
prazo determinado judicialmente.
Esse é o fundamento para o não conhecimento do agravo.
Tal fundamento não tem qualquer conexão com as razões do recurso
especial, onde se afiram que o pedido de tutela cautelar segue pendente de
apreciação definitiva.
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

No caso, além da deficiência na fundamentação, porque o ora
agravantes não atacaram o fundamento capaz de, por si só, manter o acórdão
recorrido, é impossível apurar de que modo o Tribunal de origem teria violado o
art. 1.015 e 487, VI, pois ao considerar que houve perda do objeto por fato
superveniente, o caminho é a extinção do processo.
Na realidade, caberia aos recorrentes se insurgirem contra dispositivos
legais que trata das causas de não conhecimento do agravo e debater a questão
central trazida pelo acórdão recorrido, perda do objeto.
Em resumo, obstam o conhecimento do recurso especial a deficiência
em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação
veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: bd5ac05d-cb31-4b7b-8249-9f344e393e8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.926.592 / SC
Número Registro: 2025/0154447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
40007133420188240000 50234781120208240000 50358684120208240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EOLICA CHUI I S.A.
AGRAVANTE : EOLICA CHUI II S.A.
AGRAVANTE : EOLICA CHUI IV S.A.
AGRAVANTE : EOLICA CHUI V S.A.
AGRAVANTE : EOLICA CHUI VI S.A.
AGRAVANTE : EOLICA CHUI VII S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU I S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU II S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU III S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU IV S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU IX S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU V S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU VI S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU VII S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU VIII S.A.
AGRAVANTE : EOLICA GERIBATU X S.A.
AGRAVANTE : SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A
ADVOGADO : CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
Documento eletrônico VDA55077369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 5a70ba06-f6d1-4cca-8abe-560a05b10c3b

AGRAVADO
: RENOBRAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 5a70ba06-f6d1-4cca-8abe-560a05b10c3b